Tribunal: TJDFT
Processo: 0711242-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos infringentes em agravo em execução contra decisão que indeferiu o pedido de unificação das penas com reconhecimento de continuidade delitiva, por não estarem presentes as condições previstas no artigo 71 do Código Penal.
2. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, para a configuração da continuidade delitiva adota-se a teoria mista, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos objetivos, previstos no artigo 71 do Código Penal, bem como do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios entre as condutas delitivas. Ausente a unidade de desígnios entre as condutas delitivas, não há falar em continuidade delitiva, mas em reiteração criminosa. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.